Tribunal: TJMT
Processo: 0005946-54.2017.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005946-54.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DE RITO PROCEDIMENTAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE EVIDENCIADA – CLÁUSULA QUE PREVÊ HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DO IMÓVEL – IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE COGNITIVA, MAS ANTES DO FIM DA FASE EXECUTÓRIA – ÊXITO ALCANÇADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO, OBJETO DA EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO CONFORME AJUSTE – DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E/OU DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância.

O exequente detém legitimidade ativa para execução dos honorários na totalidade do preço ajustado, primeiro porque figura como contratado no contrato de prestação serviços advocatícios, segundo porque o substabelecimento foi celebrado com reserva de iguais poderes.

O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906/1994, artigo 24).

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO, contra a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os Embargos à Execução de no 0005946-54.2017.8.11.0040, Cód. 174603, opostos em face de ALMINO AFONSO FERNANDES e, via de consequência, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 31654976).

Em integração ao julgado, o Juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração intentados por ambas as partes para determinar o prosseguimento da execução nos termos da decisão de Id. 31654973 - que manteve o valor dado à causa pelo exequente, e reticar na sentença a expressão
“20% do imóvel litigioso”
para “
20% do valor da área
”. (Id. 31654995).

Em suas razões, de Id. 31655451, a apelante defende, preliminarmente, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da execução.

Aduz, em síntese, que houve indevida mescla de ritos procedimentais no feito executivo pelo Juízo
a quo
quanto à entrega de coisa e de quantia certa.

Afirma que ficou acordado que o pagamento se daria em moeda corrente ou, facultativamente, em dação em pagamento em fração imobiliária, sendo tais institutos diametralmente opostos à obrigação de entrega de coisa imóvel.

Defende, em seguida, que o título carece de liquidez, sendo necessária a realização de perícia técnica para quantificar os honorários contratuais devidos na quantia de “20% do valor da área”, por meio de ação de própria.

Discorre sobre a necessidade de apuração valor mercadológico do imóvel pela via ordinária, mediante perícia de engenharia civil ou de corretagem Imobiliária durante a instrução ou por meio de liquidação de sentença, em ação própria.

Refere que a falta de liquidez do título é confessada pelo apelado, que utilizou para a base de cálculo a soma e a divisão de 03 (três) avaliações do imóvel com valores distintos, por meio de um simples cálculo aritmético.

Alega, também, que o título é inexigível por ter sido revogado o mandato conferido ao advogado durante o curso da ação, sendo de rigor o manejo da ação de arbitramento para apurar os serviços efetivamente prestados.

Sustenta que houve desídia do patrono na condução do processo, que sequer peticionou nos autos para o qual foi contratado, não podendo se beneficiar do árduo trabalho do substabelecido Silas do Nascimento Filho e dos advogados que o sucederam.

Assevera, em seguida, a ilegitimidade do apelado em exigir a integralidade dos honorários, tendo em vista que cedeu metade de seu crédito ao advogado Silas do Nascimento Filho, sendo detentor de apenas 10%.

Pontua que não é exigível os honorários sobre a porção da área cuja posse ainda está em discussão nos embargos de terceiro, a qual somente poderá ser cobrada após o trânsito em julgado das respectivas sentenças.

Repisa que a apuração do valor dos honorários está sujeita a precedida aferição da exata dimensão da área objeto da demanda e de perícia técnica para se ter a base de cálculo da previsão do pagamento dos “20% do valor do imóvel" conforme reconhecido pela sentença.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a extinção da execução de título extrajudicial promovida pelo apelado porque o feito padece de nulidade face:
“i) a ostensiva falta de liquidez da obrigação, ou que deve ser realizada prévia perícia no imóvel para que seja apurado o valor relativa a 20% do valor da área, ii) a ausência de interesse processual do apelado para promover ação de execução (sendo apenas titular, em tese, de uma ação de arbitramento de honorários — ação de conhecimento, portanto), haja vista ter cedido, sem qualquer ressalva, 50% de sua pretensa o a terceiro; iii) pendência de decisão definitiva nos sete embargos à execução sobre a área do imóvel”,
invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 31655460, por meio das quais o apelado aventa preliminar de não conhecimento de parte do recurso, ao argumento de que houve inovação em sede recursal. Quanto ao mais, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, o recurso foi manejado contra a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução opostos apelante, no qual busca a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0004127-82.2017.8.11.0040, Cód. 171253, manejada em seu desfavor pelo ora apelado.

Pois bem.

Da nulidade da execução por inadequação de rito.

Aduz o recorrente que execução padece de nulidade por conta da inadequação na cumulação dos ritos da execução para entrega de coisa com a pagamento de quantia, não sendo observado a previsão contratual estabelecida previamente.

Todavia, tais alegações não podem ser apreciadas neste grau de jurisdição, por ter incorrido o apelante em vício de inovação recursal. A aludida matéria não foi aventada nos embargos de execução e sequer foi objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau.

O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de haver supressão de instância

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (TJRR - AgInst: 0000170022438 0000.17.002243-8, Relator: Des.

MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Publicação: DJe 19/12/2017, p. 48).

Portanto, não conheço do recurso no ponto.

Passo à análise dos demais pedidos.

Da ilegitimidade ativa

A apelante assevera que o apelado não possui legitimidade ativa para exigir a integralidade dos honorários (20% sobre o valor da área) porque foi cedido a metade dos seus direitos creditórios ao advogado Silas do Nascimento Filho. Assim teria legitimidade
ad causam
apenas em relação a 10%.

Contudo, a pretensão não merece amparo.

No caso, o apelado detém legitimidade ativa para execução dos honorários na totalidade do preço ajustado, primeiro porque figura como contratado no contrato de prestação serviços advocatícios, segundo porque o substabelecimento foi celebrado com reserva de iguais poderes (Id. 31650964 – pg. 4), ou seja, o apelado continuou representando os interesses da apelante, porém conjuntamente com o patrono substabelecido nos autos.

Aliás, conforme consta nos autos da execução, o patrono substabelecido subscreveu a petição da execução movida em nome apenas do substabelecente, ora apelado, sendo, portanto, concordes com os termos da execução (Id. 31650996 – pg. 3).

Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em seu artigo 26 que:
O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

Portanto, no caso em debate, não existe óbice para que o apelado cobre integralmente os honorários até porque a lei veda a atuação solitária do advogado substabelecido.

Dos requisitos do título executivo.

O apelante defende que a obrigação é inexigível e ilíquida.

Novamente, sem razão.

O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906 /1994, artigo 24 ).

A propósito, de acordo com o art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’
.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudoliquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) GN.

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida.

Na hipótese dos autos, a execução decorreu do inadimplemento do Contrato de Honorários de Serviços Advocatícios firmado entre as partes em 27.05.2009, buscando o apelado a satisfação do crédito no valor de 9.530.630,94 (nove milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) em “moeda corrente” ou alternativamente mediante a entrega de “percentual da área” correspondente a 280 hectares do imóvel de Matrícula de no 12.667 do CRI de Sorriso/MT, referente a porcentagem de 20% sobre 1.400 hectares do imóvel, cuja localização deve ser indicada pela executada.

O contrato dispôs de forma expressa acerca do objeto e da forma de pagamento, nos seguintes termos:

“
2. OBJETO

ARTIGO 1o
- O
CONTRATADO
se obriga a promover e acompanhar no devido tempo e modo verbal e as respectivas medidas judiciais até o trânsito em julgado das mesmas ou mesmo em caso de eventual acordo na Ação de Rescisão de contrato cumulada com Imissão de Posse de Imóvel Rural, de propriedade da
CONTRATANTE
, situado no Município de Sorriso/MT quando proceder a Rescisão do Contrato celebrado com EULAR PEDRO FRARE, autos do processo no 568/2003 em andamento perante a 3a Vara da Comarca de Sorriso - estado de Mato Grosso.

3. DOS HONORÁRIOS

ARTIGO 2o
- Em contraprestação ou
CONTRATADO
receberá a título de honorários pela prestação dos serviços ora contratados
20% do valor da área,
podendo referido valor ser pago em moeda corrente ou em percentual da área objeto da demanda a critério exclusivo da contratante.

PARÁGRAFO 1o.
Os valores referente aos honorários pactuados deverão ser repassados ao
CONTRATADO
incontinente no momento da celebração de acordo ou na data que for alienado imóvel em caso de venda ou ainda em percentual de área no momento da emissão da contratante na posse.”
(Id. 31650997).

A interpretação que se faz das cláusulas transcritas é que o apelado foi contratado para prestar os serviços até o trânsito em julgado da ação e a existência da possibilidade de três fatos para a implementação da condição para o pagamento dos honorários, quais sejam: o êxito na demanda, o trânsito em julgado, a celebração de acordo ou alienação do imóvel ou ainda a emissão da contratante na posse da área
sub judice
.

Consoante o destacado pelo douto sentenciante, as condições do contrato se implementaram, pois além de ter ocorrido o êxito na ação judicial, com a obtenção de decisão definitiva de mérito transitada em julgado, restando incontroverso nos autos que a apelada tomou posse de toda área, 1400 hectares.

Assim, tendo o causídico cumprido com sua obrigação, qual seja, a prestação integral dos serviços contratos,
in casu
, a defesa dos interesses da apelante na Ação no 568/2003, até o trânsito em julgado, faz
jus
ao recebimento dos honorários contratados, em respeito ao postulado do
pacta sunt servanda
.

Pelos mesmos fundamentos, não se deve falar em ajuizamento de ação autônoma de arbitramento, uma vez que o mandato foi revogado depois de implementada as condições contratuais. Quando da ocasião da resolução do contrato e propositura da execução as ações para qual o apelado foi contratado, já se encontravam sentenciadas e com trânsito em julgado.

Na verdade, o apelado foi quem deu início à fase de cumprimento de sentença. Logo, não há falar em arbitramento de honorários por meio de ação autônoma, eis que o mandato havia sido cumprido na sua integralidade, merecendo assim receber integralmente os honorários avençados conforme previsão expressa do artigo 22 da Lei Federal 8.906 de 1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”

Quanto à liquidez, entendo que no caso em tela há liquidez, haja vista que o contrato prevê como pagamento
“
20% do valor da área,
podendo referido valor ser
pago em moeda corrente
ou
em percentual da área objeto da demanda
,” o qual possui 1.400 hectares. Logo, há um valor predeterminado a ser satisfeito, sendo desnecessário o manejo de qualquer outra ação a fim de fixar o
quantum
devido.

Portanto, os honorários advocatícios pactuados foram estipuladas em porcentagem sobre o valor do bem imóvel que envolvia a lide, razão pela qual basta a mera avaliação imobiliária para satisfazer a exigência, da qual se valeu o apelado, ao apresentar 03 avaliações a fim de obter o
quantum debeatur
e executar o título extrajudicial.

Como bem ressaltou o d. sentenciante, o valor real da execução pode ser obtido por meio de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a elaboração de prova pericial.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE. QUOTA LITIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Existindo elementos suficientes para que por meros cálculos matemáticos seja possível alcançar o valor da dívida e tendo se implementado as condições contratualmente previstas, o título executivo extrajudicial é exequível, pois reúne todos os requisitos do artigo 783, do Código de Processo Civil. Tratando-se de honorários quota litis, não é oponível ao advogado o resultado da cessão do crédito judicial feito após o fim do processo e a terceiros estranhos à relação jurídica processual. Estando os honorários limitados a percentual do êxito na ação judicial, o advogado não faz jus ao percebimento de parcelas superiores a este valor. (TJ-DF 07179958320188070001 DF 0717995-83.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência dos embargos. Cláusula que prevê honorários advocatícios "ad exitum" no percentual de 25% sobre o valor da causa. Acolhimento do pedido patrocinado pelo advogado/exequente. Revogação do mandato quando o processo se encontrava em fase de recurso, e antes, portanto, do fim da fase de execução. Êxito alcançado na vigência do contrato firmado, objeto da execução. Valor devido conforme ajuste. Validade das cláusulas contratadas. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10003402820178260099 SP 1000340-28.2017.8.26.0099, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Além disso, a apelante em nenhum momento diz que o valor da avaliação imobiliária apresentada pelo apelado não é valor mercadológico do referido imóvel, sequer traz aos autos qualquer elemento que retira a validade das referidas avaliações e nem aponta o valor que entende correto, o que entende-se, por consequência, que aceitou o valor atribuído ao imóvel na execução.

Neste raciocínio, é líquido o contrato de Id. 31650997 dos autos da execução, pois nele está explicitado todos elementos de determinação para se chegar ao valor, bastando simples cálculos aritméticos.

Em relação aos argumentos da embargante de que houve a desídia do apelado na atuação do feito, entendo que não é matéria que tenha o condão de nulificar a execução, uma vez que sua irresignação deve ser manifestada pela via adequada.

Ademais, eventual discussão quanto à posse da área com terceiros alheios ao processo, não podem nem devem prejudicar o direito a percepção integral honorários advocatícios pactuados entre apelante e o apelado, até porque para estas lides a apelante não contratou o apelado.

Posta a questão nestes termos, sendo plenamente válido o ajuste estabelecido entre as partes, dotado o contrato em execução dos requisitos legais, na medida em que líquido, certo e exigível, não há como acolher a pretensão recursal, subsistindo, por consequência, o título que deu ensejo à ação.

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 10,01% do valor dado à causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta ao que foi deduzido nos memoriais enviados pelas partes, na sustentação oral e no voto do eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, que conheceu em parte do recurso e, nesse item, negou-lhe provimento, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
, contra a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, que julgou improcedentes os Embargos à Execução - Cód. 174603, opostos em face de
ALMINO AFONSO FERNANDES,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 31654976).

Em integração ao julgado, o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração intentados por ambas as partes para determinar o prosseguimento da execução nos termos da decisão de Id. 31654973 - que manteve o valor dado à causa pelo exequente, e retificar na sentença a expressão “20% do imóvel litigioso” para “20% do valor da área” (Id. 31654995).

Em suma, a apelante defende a nulidade da Ação de Execução de Código 122765, por ausência de liquidez do título que a embasa, qual seja, Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado com o apelado a fim de representa-la em juízo até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Cláusula Contratual n. 568/2003.

Desse modo, entende que a sentença recorrida definiu que
“
o Contrato prevê uma obrigação de pagar quantia ou, alternativamente, uma dação em pagamento, ou seja: definido o valor dos honorários a ser pago, decorrente da apuração fidedigna do valor da área total do imóvel, é faculdade da apelante dar em pagamento da dívida um percentual da área objeto da demanda, que não necessariamente corresponderá a exatos 20% do imóvel litigioso”
.
E, diante disso, sustenta que
“não há que se falar em liquidez do titulo, na medida em que a apuração do valor depende de pericia técnica, em ação de conhecimento a ser ajuizada pelo apelado”.

Assevera que
“no item 47 da petição inicial, o apelado informa como chegou ao valor objeto da execução: ele contratou 3 (três) avaliadores imobiliários (Luciano Ricardo Spanhol, Claudio Roberto Baldissera e Almir Luiz Canova), para que estimassem o valor mercadológico de 1.400 hectares aludidos no "Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios" (”contrato"). O primeiro avaliou o imóvel em R$ 51.119.560,00, o segundo em R$48.122.880,00 e, o terceiro, em R$43.717.024,00”,
o que levou o apelado à somar os três valores e dividir o resultado por três, chegando à base do valor da execução em R$47.653.154,70 (quarenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), o que confirma a iliquidez do título que funda a ação, já que não se adéqua ao que dispõe o artigo 786, parágrafo único, do CPC.

Além disso, defende a necessidade de suspensão do feito executivo até a avaliação do imóvel mediante perícia, pois o rito eleito para obrigar a devedora, ora apelante, a entregar 20% (vinte por cento) da área é diametralmente oposto àquele em que se busca 20% (vinte por cento) do seu valor.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a extinção da execução de título extrajudicial ante o reconhecimento das seguintes nulidades:
“i)
a ostensiva falta de liquidez da obrigação
, ou que deve ser realizada prévia perícia no imóvel para que seja apurado o valor relativa a 20% do valor da área, ii)
a ausência de interesse processual do apelado para promover ação de execução
(
sendo apenas titular, em tese, de uma ação de arbitramento de honorários
— ação de conhecimento, portanto), haja vista ter cedido, sem qualquer ressalva, 50% de sua pretensa a terceiro; iii)
pendência de decisão definitiva nos sete embargos à execução sobre a área do imóvel
”
, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.

No que diz respeito à inadequação da via executiva eleita pelo apelado ao promover a execução do contrato de honorários advocatícios que firmou com a ora apelante, o eminente Relator afastou o debate em razão da inovação recursal, já que não submetida ao magistrado
a quo,
cujo entendimento desde já o acompanho.

É que, em análise ao processo principal, é possível verificar que o magistrado de primeiro grau, MM Juiz Anderson Candiotto, ao observar que o título que embasa a ação de execução confere obrigações alternativas ao devedor, recebeu a inicial nos termos do artigo 800 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 800.
Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato
.

§ 1o Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado.

§ 2o A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la”.

Portanto, a inadequação da via eleita na forma sustentada pela apelante, além de configurar inovação recursal, deve ser submetida ao Juízo
a quo
a fim de evitar supressão de instância.

É que o artigo 325 do Código de Processo Civil/15 estabelece que será alternativo o pedido quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumpri-la de mais de um modo.

Sobre pedido alternativo, Luiz Rodrigues Wambier e outros, em Curso Avançado de Processo Civil, citam diversos autores, os quais afirmam que:

“[...] o pedido é fixo quando visa a um só resultado imediato e mediato, como a condenação a pagar certa indenização ou restituir determinado bem. Permite o Código, todavia, que possa haver pedido alternativo, 'quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo' (art. 288). Não quer dizer que o autor possa pedir cumulativamente as diversas prestações, mas sim que, qualquer uma delas, uma vez realizada, pelo réu, satisfaz a obrigação. Pedido alternativo é, pois, o que reclama prestações disjuntivas: 'ou uma prestação ou outra'. Alternatividade refere-se, assim, ao pedido mediato, ou seja, ao bem jurídico que o autor pretende extrair da prestação jurisdicional'. (Humberto Theodoro Júnior, Curso..., vol.1, 22a ed., p. 357);

[...] 'pedido alternativo é aquele que versa sobre obrigação alternativa (CC 884). A qualificação do pedido é dada pela natureza da obrigação exigida do réu. A regra é o autor pedir a condenação do réu no cumprimento da obrigação, de forma alternativa, como previsto na lei ou contrato. Mas, ainda que o autor não faça pedido alternativo, o juiz, ao julgar procedente o pedido, facultará ao réu o cumprimento da obrigação de forma alternativa. A alternatividade respeita ao réu, pois é ele quem deve cumprir a obrigação de forma alternativa.' (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código..., 3.a ed., p. 569).” (in Curso Avançado de Processo de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier e outros, 2000, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., págs. 325/329).”

Verifica-se, assim, que é a natureza da obrigação que determina ou autoriza a alternatividade do pedido e não o procedimento, uma vez que a aplicabilidade do artigo 800 do Código de Processo/15 deve ser decidida no próprio processo executivo, e, por consequência, pelo magistrado de primeiro grau.

Logo, uma vez constatado que a execução decorre do inadimplemento do Contrato de Honorários de Serviços Advocatícios firmado entre as partes em 27.05.2009, onde o credor busca a satisfação do crédito no valor de R$9.530.630,94 (nove milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) em “moeda corrente” ou alternativamente mediante a entrega de “percentual da área” correspondente a 280 hectares do imóvel de Matrícula de no 12.667 do CRI de Sorriso/MT, referente a porcentagem de 20% sobre 1.400 hectares do imóvel, cuja localização deve ser indicada pela executada, já que comprovada a prestação integral dos serviços contratos, a sentença de improcedência não merece reparo algum.

Primeiro porque, como dito, qualquer irregularidade no rito executivo deve ser enfrentado diretamente naqueles autos.

Depois, porque não hipótese dos autos não se amolda à ação de arbitramento de honorários, já que o advogado/apelado cumpriu o seu mister ao requerer o cumprimento da sentença transitada em julgado.

Além disso, em relação à liquidez, como o contrato prevê o pagamento dos honorários contratuais de
“
20% do valor da área
, podendo referido valor ser
pago em moeda corrente ou em percentual da área objeto da demanda
,”
o qual possui 1.400 hectares, é certo a existência de um valor predeterminado a ser satisfeito, sendo desnecessário o manejo de qualquer outra ação a fim de fixar o quantum devido.

E, como bem sopesado pelo eminente Relator, eventual discussão quanto à posse da área com terceiros alheios ao processo, não podem nem devem prejudicar o direito a percepção integral honorários advocatícios pactuados entre apelante e o apelado, até porque para estas lides a apelante não contratou o apelado.

Com essas considerações, não tenho dúvidas em acompanhar o
eminente Relator para conhecer em parte do recurso
, e, nesse ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 10,01% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020